Tribunal: CARF
Processo: 10640.723479/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723479/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.417 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SANTA RITA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO
O ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que não homologou o pedido de
compensação deve ser mantido.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
A Lei no. 12.058/2009 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos
presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho
de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para admitir o ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos de PIS e Cofins não-cumulativos.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
face do deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento (PER) de n°
07461.75086.310114.1.1.10-0931, nos termos do Despacho Decisório emitido pela
DRF em Juiz de Fora/MG, do qual o contribuinte teve ciência em 05/02/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723479/2014-88
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

Nesse PER, transmitido eletronicamente em 11/06/2013, o contribuinte indicou
um crédito de R$ 447.889,74 de PIS/Pasep não cumulativo - mercado interno - e
apurado no 4o trimestre 2013.
Segundo o Despacho Decisório (DD) recorrido, a análise da legitimidade dos
créditos e a demonstração das glosas encontram-se detalhadas no Relatório Fiscal
integrante do processo no 10640.723197/2013-08, de onde foi extraída cópia desse
relatório que passa a fazer parte integrante do presente despacho. As glosas que
levaram ao indeferimento de parte do crédito pleiteado foram assim resumidas pelo
DD, destaques no original:
Das Glosas
a) Bens Utilizados como Insumos
a.1) Diferenças de valores das aquisições de bens utilizados como insumos
(bases de cálculo) sujeitos à apuração dos créditos de PIS e de COFINS, apurados
por meio do Sped-Contribuições e os informados nos DACON;
a.2) Leite in natura
Ocorrências:
A ausência dos números das chaves das Notas Fiscais Eletrônicas impediu a
correta apreciação das compras. As notas fiscais de compra também não foram
localizadas nos sistemas internos da RFB.
Empresa fornecedora com atividade no comércio varejista de produtos
alimentícios em geral, sem capacidade de suprir quantidade expressiva de leite.
Empresa fornecedora do ramo de padaria e confeitaria (conforme cadastro da
RFB), sem capacidade de suprir quantidade expressiva de leite.
As empresas controladoras (Laticínios Bom Gosto S/A e Líder Alimentos do
Brasil S/A) emitiram notas fiscais de venda de leite cru refrigerado integral com frete
por conta do destinatário que descaracteriza a suspensão na venda desse insumo. Em
outros momentos, essas empresa e outras relacionadas no relatório fiscal, emitiram
também notas fiscais na venda de leite cru refrigerado integral com frete por conta do
emitente, tendo a fiscalizada apropriados indevidamente os créditos para as
contribuições não-cumulativas, quando a saída desse insumo é feita com suspensão
(artigo 4° da IN/SRF/660/2006), gerando apenas direito ao crédito presumido,
utilizado exclusivamente na dedução do PIS/COFINS apurados no período
considerado.
A partir da análise documental concluiu-se que as empresas laticínios Bom
Gosto S/A e Líder Alimentos do Brasil S/A forneceram à empresa Santa Rita grande
quantidade de leite in natura (leite intercompany) e receberam de volta produtos
elaborados ou em elaboração, ocorrendo, de fato, uma industrialização sob
encomenda.
Não há que se falar em operação de venda, já que as notas fiscais de saída
emitidas são, na verdade, notas de simples remessa. Tratando-se, pois, de mera
remessa, e não operação de compra e venda, portanto, jamais a controlada (Santa
Rita) poderia, sobre tais valores, apropriar-se de crédito, visto não ter ocorrido a
hipótese de incidência tributária, que somente se dá quando há efetivamente a
aquisição de produtos.
Ficou evidenciado que a empresa Santa Rita ao computar a aquisição de leite
como crédito básico, principalmente em relação à receita não tributada, transforma
parte desse crédito em ressarcimento, quando na realidade esse crédito pertence às
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

empresas remetentes (Laticínios Bom Gosto S/A e Líder Alimentos do Brasil S/A), que
deveria ser computado na apuração do crédito presumido (não ressarcível).
a.3) Demais Aquisições de Bens como Insumos
Divergências entre os valores de compras informados no Sped-Contribuições e
os valores obtidos na pesquisa ao portal Nota Fiscal Eletrônica.
b) Fretes nas Vendas
Não foi encontrado o número da chave da nota fiscal eletrônica/conhecimento
de transporte eletrônico em nenhuma nota fiscal de transportadora, informada no
Sped-Contribuições. O Sped-Contribuições traz apenas que parte das vendas é com
frete por conta do emitente e parte das vendas é com frete por conta do destinatário.
Assim, não foi possível averiguar a vinculação das despesas com transportadoras
sobre as vendas, que admite apropriação de créditos de PIS e de COFINS, nos termos
do inciso IX do artigo 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
Da totalização das despesas admitidas vinculadas às receitas não tributadas
Não tendo sido encontrado irregularidades nas demais despesas mensais
lançadas nos DACON, foram efetuadas os rateios mensais sobre o somatório das
despesas admitidas (insumos obtidos no Sped menos o total das glosas procedidas),
acrescidas das demais despesas lançadas no DACON aceitas pela Fiscalização,
considerando os percentuais calculados mediante rateio proporcional das receitas
não tributadas (alíquota zero), em relação ao total das receitas, apurando-se em
conseqüência as despesas totais admitidas, vinculadas às receitas não tributadas,
cujos créditos correspondentes de PIS e de COFINS são passíveis de ressarcimento,
conforme disposto no artigo 17 da Lei n° 11.033/2004 (conforme quadros
demonstrativos).
Da totalização das despesas admitidas vinculadas às receitas tributáveis
Os valores relativos a "Bens para Revenda" e "Devolução de Vendas" estão
relacionados exclusivamente às despesas vinculadas às receitas tributadas. Soma-se a
esses valores as parcelas das despesas totais admitidas rateada mediante percentuais
obtidos pela divisão das receitas tributadas pelo total das receitas (rateio
proporcional), conforme quadros demonstrativos.
Os créditos correspondentes são utilizáveis apenas como dedução das
contribuições do PIS e da COFINS apurados mensalmente, por força do artigo 3°,
"caput" e parágrafo 4°, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003.
Em virtude dessas glosas e a partir dos créditos admitidos como ressarcíveis,
apurados em conformidade com as tabelas constantes daquele relatório fiscal, os
novos valores do ressarcimento de PIS/Pasep não cumulativo - mercado interno -
relativo ao 4o trimestre 2013 estão abaixo demonstrados.

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

Da Manifestação de Inconformidade
Cientificado do DD em 05/02/2015, o contribuinte apresentou em 09/03/2015 a
manifestação de inconformidade, com as alegações sintetizadas a seguir.
Primeiramente, faz um resumo dos fatos e das glosas realizadas.
Após, no tópico “Glosas decorrentes da ausência de chave de nota fiscal
eletrônica e/ou presunção da incapacidade de fornecimento de leite pelo vendedor”
diz que não deve prosperar as glosas referentes às aquisições de leite cru dos
fornecedores JAIR INVERNIZZI ME (4 compras totalizando R$19.476.556,34),
DARCI JOSE ENNINGER & CIA LTDA (uma aquisição no valor de R$4.927.452,15)
e PADARIA E CONFEITARIA FERNANDES PALMA LTDA (uma aquisição no valor
de R$ 3.378.951,64). Primeiramente, o simples fato de estarem ausentes as chaves das
NFe's constitui-se mero detalhe formal, passível de ser sanado. Segundo, a suposição
de que os vendedores não teriam condições de fornecer uma quantidade expressiva de
leite, trata-se de mera presunção, insuficiente para fundamentar o indeferimento dos
créditos.
Por isso, segundo a manifestante, as glosas das aquisições de leite cru dessas
empresas não podem prevalecer, uma vez que não foram apresentados quaisquer
fatos ou circunstâncias que demonstrassem a inexistência das operações, mas tão
somente suscitadas suposições e presunções.
No tópico “Aquisição de leite das empresas Laticínios Bom Gosto S/A e Líder
Alimentos S/A”, afirma que a Santa Rita, por razões de logística e praticidade, ou
como forma de suprir a sua demanda pelo insumo em comento, também adquire o
leite cru de empresas que integram o seu grupo empresarial e que todas as aquisições
feitas na modalidade intercompany se deram sob a modalidade de compra e venda,
com transferência plena de titularidade do insumo e sem qualquer condição.
Inclusive, esse foi o tratamento dado pelas empresas sob o aspecto contábil e fiscal,
como esclarecido em intimações apresentadas à Autoridade Fazendária em
procedimentos fiscalizatórios de outros períodos.
As operações de compra e venda entre as empresas pertencentes ao mesmo
grupo econômico, aqui chamadas de operações intercompany, têm como objetivo
suprir a falta de insumo nas unidades produtivas da Santa Rita, além de otimizar o
processo produtivo com vistas a atender as demandas de mercado.
As operações de compras em comento se justificam pelo fato de que as fábricas
da Manifestante, normalmente, têm capacidade de produção diária superior ao
volume de leite captado no entorno delas, sendo, portanto, necessário adquirir um
volume adicional no mercado Spot ou, no caso, transferir volumes dos postos de
captação de outras empresas a ela ligadas (tal como a Laticínios Bom Gosto e Líder
Alimentos).
É certo que estes postos de captação existem com o objetivo de atender às
fábricas, garantindo condições sanitárias ao leite, bem como logística operacional às
indústrias.
Isso porque, em determinados casos, a aquisição do insumo junto aos
produtores se dá em locais de difícil acesso ou de grande distância da unidade
industrial, o que gera um grande prazo de deslocamento de um local ao outro. Por
esse motivo e, tendo em vista as próprias características que envolvem o insumo, é
necessário que a mercadoria passe por centros de captação, nos quais o leite é
submetido a processo de resfriamento e, com isso, são garantidas as condições
sanitárias e manutenção da qualidade do insumo.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

No presente caso envolvendo a Santa Rita, tem-se que estes postos de captação
que abastecem as suas unidades são das empresas Laticínio Bom Gosto S/A e Líder
Alimentos S/A, advindo, daí, parte das aquisições de leite cru objeto de análise pelo
Despacho Decisório.
É importante esclarecer que as operações intercompany existem não apenas
entre a Santa Rita e as duas empresas acima mencionadas, mas também entre outras
empresas do grupo, levando-se em conta, sempre, critérios que atendam à interesses
de logística e abastecimento dos estabelecimentos, no âmbito da liberdade de
iniciativa das respectivas pessoas jurídicas. Já a fiscalização assevera, por mera
teoria dedutiva, que há "retorno" de produtos elaborados/em elaboração, havendo,
"de fato, uma industrialização sob encomenda dissimulada em venda".
Além disso, as operações ocorrem em ambos os sentidos e envolvem tanto
produtos finais/semi-elaborados quanto à matéria-prima (leite cru). Ou seja, as
empresas Líder Alimentos e Laticínios Bom Gosto fornecem tanto leite cru, quanto
produtos acabados/semi-acabados à Santa Rita. Inversamente, a Santa Rita também
fornece os mesmos bens às duas empresas em comento. Essa informação é facilmente
identificada nas planilhas e na documentação que baseou o procedimento
fiscalizatório.
Aduz que a desconsideração da natureza jurídica das operações intercompanys
intentada pela Fiscalização resultaria, pela amplitude de suas consequências, na
alteração de toda a apuração da base de créditos e débitos das empresas ligadas. Não
obstante, a DRF/JFA aplicou, por meio do Despacho Decisório, tão somente a glosa
sobre as aquisições de leite da Manifestante com origem nas empresas Líder
Alimentos e Laticínios Bom Gosto.
O que se pretende demonstrar é que, de forma legítima e sem qualquer
irregularidade, as empresas acima mencionadas firmaram sucessivos negócios
jurídicos consistentes em compras e vendas e, consequentemente, aplicaram todos os
efeitos jurídicos dele decorrentes, a saber: foram apurados débitos de ICMS e
PIS/COFINS por compra e venda tanto pelas empresas Lider Alimentos e Laticínios
Bom Gosto (vendas à Manifestante), quanto pela Santa Rita (vendas à Lider e
Laticínios Bom Gosto). A escrituração contábil e fiscal das pessoas jurídicas
envolvidas foi toda realizada sob essa perspectiva.
A DRF/JFA, por sua vez, unifica as duas cadeias de circulação acima
mencionadas para qualificar um único negócio jurídico: industrialização por
encomenda. No entanto, a Manifestante não está obrigada a conferir esse tratamento
jurídico às operações em exame, até mesmo porque, na realidade, não foi o que
ocorreu.
A Manifestante alega que por esses esclarecimentos, pretende evidenciar que,
nas aquisições de leite intercompany, não há uma intenção premeditada e tampouco
um sistema produtivo que se preste a realizar a "industrialização por encomenda" do
insumo com a posterior devolução do produto acabado obtido àquele fornecedor.
Como já elucidado, trata-se, tão somente de mais uma origem do seu principal
insumo que, juntamente com as aquisições de produtores rurais e no mercado Spot,
forma o seu estoque geral de matéria-prima.
De fato, a Santa Rita utiliza todo o leite cru por ela adquirido na
industrialização de produtos finais, a serem posteriormente vendidos, ou na revenda
do próprio insumo para atender demandas específicas das empresas ligadas.
Pontue-se, ainda, que nem todos os produtos finais que constam nas saídas da
Santa-Rita (inclusive àqueles direcionadas à Líder Alimentos e Laticínios Bom Gosto)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

são por ela própria industrializados. Parte deles são adquiridos já prontos e apenas
revendidos.
Sendo assim, inexistindo qualquer impedimento legal para que a Santa Rita e
as empresas ligadas promovam, entre si, operações de compra e venda de matéria
prima e produtos, desde que observados os efeitos jurídicos (inclusive os tributários)
decorrentes, não pode prevalecer, no todo, o fundamento da glosa dos insumos
intercompany.
No tópico “Despesas e custos com frete e armazenagem”, afirma que não é a
mera ausência de chave da NFe apta a motivar a glosa, ainda mais quando a
Fiscalização sequer promoveu diligências complementares ou intimou o contribuinte
para apresentar documentos/retificar declarações. Ainda, que novamente baseada em
mero detalhe formal, a DRF/JFA simplesmente glosou integralmente todos os valores
de frete e armazenagem, presumindo que as operações não teriam efetivamente
ocorrido (única hipótese admissível de invalidação do crédito).
A DRF/JFA, porém, também fundamentou o indeferimento dos créditos de
fretes nas vendas efetuadas às empresas integrantes do grupo empresarial da
Manifestante (Laticínios Bom Gosto e Líder Alimentos) sob o entendimento de que as
remessas seriam um retorno da suposta "industrialização por encomenda" visualizada
pelo órgão fiscal. É dizer: o critério jurídico adotado pela DRF/JFA para qualificar
as aquisições de leite das citadas empresas implicou, por consequência, em conferir
tratamento diverso ao frete de produtos vendidos a elas.
Sendo assim, as mesmas razões apresentadas para cancelar a glosa do insumo
intercompany levam ao reconhecimento da legitimidade do crédito do frete incorrido
na venda para as empresas do grupo empresarial do qual a Santa Rita faz parte. Até
mesmo porque a Manifestante não vende apenas produtos acabados e semi-acabados
a outras empresas de seu grupo (lógica existente na suposta industrialização por
encomenda) mas também insumos e matéria-prima, em virtude de fatores logísticos,
conforme já esclarecido exaustivamente na presente defesa.
Mesmo na hipótese de prevalecer o entendimento fiscal acerca da
industrialização por encomenda, a glosa em apreço não deveria ter sido realizada.
Isso porque é incontroverso que os valores relativos a esses fretes foram suportados
pela Manifestante. Logo, ainda que se entenda que a situação em apreço envolve de
fato uma industrialização por encomenda (o que se admite apenas para fins
argumentativos), é certo que estes fretes configuram-se como verdadeiros serviços
"utilizados como insumo na prestação de serviços" (art. 3°, inciso II, das Leis n°
10.833/03 e 10.637/02).
No tópico “Glosas decorrentes de possíveis erros de escrituração no
SPED/EFD-Contribuições”, alega que deve-se questionar algumas glosas efetuadas
pela DRF/JFA que merecem revisão, por haver indícios de terem origem em erros de
lançamento na escrituração fiscal da Manifestante, não correspondendo, porém, à
realidade dos fatos.
a) Aquisições de leite das empresas "Laticínios Bom Gosto" e "Líder
Alimentos" em que consta o frete por conta do remetente: sobre esse ponto, assim
consta no Relatório Fiscal:
“A maioria das notas sai com frete por conta do destinatário, o que afrontaria
uma das condições para haver suspensão na venda do leite in natura. Entretanto,
encontramos as notas fiscais (tabela a seguir) em que o frete é por conta do emitente e
mesmo assim a fiscalizada se aproveitou para apurar créditos para as contribuições
não-cumulativas. Repisamos que a suspensão não é opção e sim obrigação da
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

vendedora, quando atendidos os requisitos previstos do art. 4° da IN 660/2006.
Nesses casos, o comprador tem direito a crédito presumido, mas não tem direito a
ressarcimento desses valores.”
Diante dessa afirmação, a Manifestante confrontou a tabela da fiscalização
com as suas apurações e identificou que em várias operações listadas não houve
hipótese de suspensão do PIS e da COFINS na entrada. Essa constatação leva a crer
que há informações equivocadamente lançadas no seu arquivo EFD-Contribuições.
b) Aquisições de leite de empresas e cooperativas constando suposta suspensão
de PIS e COFINS: do mesmo modo, a Fiscalização glosou aquisições de leite cru das
seguintes pessoas jurídicas: "Promilk Laticinios Ltda", "Cooperativa Agricola Mista
Nova Palma", "Cooperativa de Laticinios Gloria", "Cotrilac - Comercio, Transporte e
Industria de Lacteos Ltda", "VRS - Indústria de Laticinios Ltda" e "Hollmann
Laticinios Ind Comercio Ltda".
A DRF/JFA, igualmente, afirmou que as notas fiscais correspondentes
indicavam operação com suspensão de PIS/COFINS ou frete por conta do remetente.
Apesar de, no período de 2013, realmente existirem aquisições das referidas
empresas/cooperativas com a suspensão das contribuições (as quais não foram
consideradas na apuração do crédito ressarcível da Santa Rita), a Manifestante
também identificou operações de entrada tributadas com origem nos aludidos
fornecedores.
Logo, assim como esclarecido em relação ao leite adquirido da "Laticínios
Bom Gosto" e "Líder Alimentos", infere-se que a glosa do Despacho Decisório pode
resultar de erros de preenchimento no arquivo EFD-Contribuições, sem haver,
contudo, prejuízo à legitimidade dos créditos.
c) O Princípio da Verdade Material. CTN, art. 147, § 2° - Baixa dos autos em
diligência: não obstante seja possível que as glosas tratadas acima (entradas de leite
indevidamente caracterizadas como sujeitas à suspensão de PIS/COFINS) resultem de
informações equivocadamente preenchidas na escrituração fiscal da Manifestante, tal
circunstância não impede a apuração de crédito legítimo em favor da empresa.
Isso, pois, deve haver observância ao princípio da verdade material, verdadeiro
alicerce do processo administrativo, bem como à legalidade tributária. Vale dizer:
havendo subsunção do fato descrito como hipótese de crédito, o valor deve ser
assegurado ao contribuinte.
No âmbito do processo administrativo, ao contrário do que ocorre no processo
judicial, busca-se a verdade real em contraste com a verdade formal. O que se busca
no processo administrativo é a verdade substancial para que o controle
administrativo possa ocorrer efetivamente, corrigindo eventuais erros que lesem
direitos do contribuinte.
A fim de se evitar quaisquer equívocos, tanto por parte do contribuinte quanto
da Administração Fazendária, é necessário que o processo seja baixado em
diligência, para que se oportunize à Manifestante a possibilidade de comprovar a
legitimidade do seu crédito, bem como corrigir eventuais equívocos de preenchimento
em sua escrita fiscal.
Por fim, a Manifestante requer seja a presente manifestação conhecida e
integralmente provida, para que sejam reconhecidos os créditos apurados em
decorrência dos custos, despesas e encargos com:
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

(i) aquisição de leite cru, inclusive aquelas originadas das empresas "Jair
Invernizzi ME", "Darci José Enninger & Cia Ltda." e "Padaria e Confeitaria
Fernandes Palma Ltda."
(ii) aquisição de leite cru das empresas "LATICÍNIOS BOM GOSTO" e
"LIDER ALIMENTOS", integrantes do mesmo grupo empresarial da Santa Rita.
(iii) todas as despesas com armazenagem e fretes.
Requer ainda que, em relação às aquisições cuja Fiscalização indicou que
haveria suposta suspensão das contribuições na entrada (tópico “Glosas decorrentes
de possíveis erros de escrituração no SPED/EFD-contribuições”), seja determinada a
realização de diligência fiscal, a fim de confirmar que as glosas decorrem de meros
erros de preenchimento nos arquivos digitais (SPED/EFD-Contribuições).
Consequentemente, requer sejam integralmente homologados os pedidos de
compensação subjacentes, bem como ressarcido eventual crédito remanescente.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ALTERAÇÃO. INCABÍVEL.
Meras alegações genéricas não têm o condão de alterar a glosa de créditos,
devendo ser apresentados na manifestação de inconformidade os documentos e
provas que o contribuinte possua, que possam influir na solução do litígio.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO CRÉDITO ALEGADO PELO CONTRIBUINTE.
Por mais relevantes que sejam as razões de direito aduzidas pelo contribuinte,
no rito do pedido de ressarcimento é fundamental a comprovação da materialidade do
crédito pleiteado.
Diferentemente do lançamento tributário, em que o ônus da prova compete ao
fisco, é dever do contribuinte comprovar que possui a materialidade do crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
SUSPENSÃO NA VENDA DE LEITE A GRANEL. EXIGÊNCIA DE
TRANSPORTE PRÓPRIO DO LEITE, DO PRODUTOR ATÉ O DOMICÍLIO DO
BENEFICIÁRIO. SUSPENSÃO.
Para fins da suspensão, entende-se como transporte a atividade de captação do
leite no domicílio do produtor e a sua transferência até o domicílio da pessoa jurídica
captadora.
Cientificada decisão de piso, a Recorrente apresentou recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

I - Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II - Mérito
O cerne do litígio envolve glosas de créditos apurados pela Recorrente decorrentes
dos seguintes motivos: (i) glosa de bens utilizados como insumos, por ausência de chave de nota
fiscal eletrônica e pelo fato das notas fiscais não terem sido localizadas no sistema da RFB; (ii)
glosa de bens utilizados como insumos, decorrente de operações intercompany de leite cru; (iii)
glosa com despesas de frete e armazenagem, que serão devidamente analisadas nos seguintes
tópicos.
II.1 - glosa de bens utilizados como insumos, por ausência de chave de nota
fiscal eletrônica e pelo fato das notas fiscais não terem sido localizadas no sistema da RFB
Nos termos do despacho decisório, constatasse que a fiscalização glosou os
créditos apurados pela Recorrentes pelos seguintes motivos: (i) a ausência dos números das
chaves das Notas Fiscais Eletrônicas impediu a correta apreciação das compras; (ii) as notas
fiscais de compra também não foram localizadas nos sistemas internos da RFB.
Tanto em sede de defesa, quanto em sede recursal, a Recorrente alega as glosas
referentes às aquisições de leite cru – principal insumo da empresa ora Recorrente – não
merecem prevalecer, vez que não foram apresentadas pela fiscalização qualquer justificativa ou
comprovação de que a operação não existiu, quiçá houve juízo de valor quanto às informações
prestadas pela Recorrente atinente as operações em questão, atribuindo, assim, o ônus da prova a
fiscalização.
Entretanto, o ônus da prova do crédito tributário é do contribuinte (Artigo 373 do
CPC1). Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o
indeferindo do crédito é medida que se impõe. Nesse sentido:
"Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 31/07/2009 a
30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade
material é composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Nos
processos
derivados
de
pedidos
de
compensação/ressarcimento, a comprovação do direito creditório incumbe ao
postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes.
Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco. (...)" (Processo n.o 11516.721501/2014-43. Sessão
23/02/2016. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3401-003.096 - grifei)
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado)2
Neste caso, deveria a Recorrente ter demonstrado, através de documentos hábeis,
tais como, notas e livros fiscais, e dados necessários que possibilitasse a fiscalização averiguar se
de fato as operações tidas por inexistentes de fato ocorreram. Nada foi trazido aos autos pela
Recorrente para comprovar suas alegações, sendo de rigor a manutenção da glosa.
Assim, correta a decisão de piso que assim se pronunciou:
Ao contrário do que alega a manifestante no tópico “Glosas decorrentes da
ausência de chave de nota fiscal eletrônica e/ou presunção da incapacidade de
fornecimento de leite pelo vendedor”, foram glosadas as aquisições de leite in natura
(leite cru) dos fornecedores JAIR INVERNIZZI ME, DARCI JOSE ENNINGER & CIA
LTDA e PADARIA E CONFEITARIA FERNANDES PALMA LTDA pelos seguintes
motivos objetivamente apontados pela fiscalização: A ausência dos números das
chaves das Notas Fiscais Eletrônicas impediu a correta apreciação das compras. As
notas fiscais de compra também não foram localizadas nos sistemas internos da RFB.
Portanto, ao contrário do alegado pela manifestante, a glosa não se deu pelo
simples fato “de estarem ausentes as chaves das NFe's” e de “mera presunção”
quanto à capacidade de fornecedimento desses fornecedores.
Com efeito, foram glosadas as aquisições de leite cru desses fornecedores pelo
fato de não ter sido comprovado tais operações por duas razões objetivamente
apontadas: a uma, ausência dos números das chaves das Notas Fiscais Eletrônicas
informadas no do Sped-Contribuições e, a duas, essas NF-e não foram encontradas
nos sistemas internos da RFB.
A fiscalização interpretou a ausência dessas NF-e nos sistemas da RFB como
não tendo sido efetuadas tais aquisições de fornecedores que, em tese, não teriam
condições de fornecer “uma quantidade tão expressiva de leite”. Já a manifestante
criticou essa interpretação e afirmou que as glosas das aquisições de leite cru dessas
empresas não podem prevalecer, uma vez que não foram apresentados quaisquer
fatos ou circunstâncias que demonstrassem a inexistência das operações, mas tão
somente suscitadas suposições e presunções e que a ausência dos números das chaves
das Notas Fiscais Eletrônicas informadas no do Sped-Contribuições se deveram a
mero detalhe formal, passível de ser sanado.

2 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

Quanto à capacidade, ou não, desses fornecedores, entendo que é
desnecessário tecer considerações a respeito, eis que as NF-e referentes às operações
com esses fornecedores e informadas no Sped-Contribuições sem os números das
chaves não foram encontradas nos sistemas da RFB. Assim, acertada a exclusão dos
valores relacionados a essas operações ao ser recomposta a base de cálculo dos
créditos.
II.2 - glosa de bens utilizados como insumos, decorrente de operações
intercompany de leite cru
Neste tópico, a Recorrente se insurge primeiramente contra o despacho decisório
no ponto que se discute a existência ou não de industrialização nas operações interpocompany e,
ataca a decisão da DRJ em relação ao direito de ressarcir o crédito presumido agroindustrial,
considerando que a decisão reconhece apenas o direito de dedução, a saber:
Sendo assim, não há que se falar em glosas de créditos sob essa justificativa,
uma vez que os documentos apresentados à fiscalização, conjuntamente com as notas
fiscais disponíveis, demonstram que se trata de compra e venda, com código
específico para esse fim, cujos tributos podem ser creditados pelo adquirente.
Não obstante a situação acima narrada extrai-se do acórdão recorrido outra
situação: obrigatoriedade de suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS.
Menciona o referido decisum que a discussão quanto à industrialização por
encomenda x compra e venda, são desnecessárias, pois o entendimento da RFB é no
sentido de que não há nenhuma exigência quanto à execução do transporte da
capitadora de leite até a indústria de laticínios, que pode ser feita ou por conta do
vendedor ou por conta do próprio comprador.
E complementa, nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão da incidência
disciplinada no 9o da Lei no 10.925, de 2004, a concessão do crédito presumido e não
do básico, é obrigatória, não cabendo ao contribuinte optar por qual regime dará
saída em suas vendas. (...) Assim, correta a glosa, pois apenas o crédito presumido
previsto no inciso IV do §3o do art. 8o da Lei 10.925, de 2004, poderá ser ressarcido
em dinheiro ou compensado com outros tributos administrados pela RFB. (fls.
155/156)
Inicialmente, verifica-se que a decisão recorrida não analisou a questão sobre a
existência ou não de industrialização nas operações intercompany, decidindo, por desnecessária
para o deslinde do processo. Por outro lado, a Recorrente não se insurgiu contra a decisão que
deixou de analisar esse argumento, tido por desnecessário, tornando-se, assim, preclusa essa
matéria.
Resta, assim, analisar os argumentos da Recorrente acerca do direito de ressarcir
ou de deduzir o crédito presumido.
A respeito do tema, peço vênia para adotar a razões de decidir do i. Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho (acórdão 3402-002.333) que, com a clarividência que lhe é
peculiar, assim manifestou seu entendimento:
AGROINDÚSTRIA – RESSARCIMENTO.
A Autoridade Fiscal glosou o crédito presumido decorrente de atividades
agroindustriais pelo entendimento de serem passíveis de ressarcimento, apenas de
desconto com as próprias exações na apuração do quantum debeatur.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

Já o recorrente defende que, embora não esteja prevista expressamente no texto
do artigo 8°, da Lei n° 10.925/04, há que se reconhecer a possibilidade de
ressarcimento em relação ao crédito presumido do PIS/COFINS.
Assim, o cerne da questão é definir se os créditos presumidos da agroindústria
podem ser objeto de processo de ressarcimento ou de compensação tributária.
A solução da lide passa necessariamente pelas irradiações das modificações
impostas pela Lei no 10.925/2005 ao regime da não-cumulatividade do PIS e da
Cofins.
Diante desse quadro convém identificar as respectivas mudanças e seus
reflexos no caso em questão.
A Lei no 10.637/2002, assim dispõe sobre o assunto: Art. 2o Para determinação
do valor do PIS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no
art. 1o, a alíquota de 1,65.
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
(...)
§ 10.Sem prejuízo do aproveitamento dos créditos apurados na forma deste
artigo, as pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal,
classificadas nos capítulos 2 a 4, 8 a 12 e 23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00,
0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a
15.14, 1515.2, 1516.20.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenclatura
Comum do Mercosul, destinados à alimentação humana ou animal poderão deduzir
da contribuição para o PIS/Pasep, devida em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens e serviços referidos no inciso II do caput
deste artigo, adquiridos, no mesmo período, de pessoas físicas residentes no País.
§ 11. Relativamente ao crédito presumido referido no § 10:
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei no 10.925, de
2004)
I seu montante será determinado mediante aplicação, sobre o valor das
mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a setenta por cento daquela
constante do art. 2o; (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (Revogado pela Lei
no 10.925, de 2004)
II o valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por
espécie de bem ou serviço, pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a agroindústria poderia aproveitar os créditos presumidos para
dedução do valor a recolher resultante de operações no mercado interno, compensar
com débitos próprios de tributos administrados pela SRF e, caso não conseguisse
utilizá-los até o final de cada trimestre, pleitear seu ressarcimento.
Ocorre que os §§ 10 e 11 do art. 3o supra foram revogados pela Medida
Provisória no 183, de 30 de abril de 2004 (publicada nessa mesma data em Edição
extra do Diário Oficial da União), verbis:
Art.3° Os efeitos do disposto nos arts. 1o e 5o dar-se-ão a partir do quarto mês
subseqüente ao de publicação desta Medida Provisória.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

Art. 4° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Art.5° Ficam revogados os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
A partir de agosto de 2004 produziria efeitos, portanto, a revogação desses
créditos presumidos da agroindústria.
Sobreveio a conversão dessa Medida Provisória na Lei no 10.925, de 23 de
julho de 2004 (Diário Oficial de 26/07/2004), reinstituindo os créditos presumidos da
agroindústria com alterações, conforme arts. 8o e 15:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período
de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
II na data da publicação desta Lei, o disposto:
a) nos arts. 1o, 3o, 7o, 10, 11, 12 e 15 desta Lei;
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei
Observe que a Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos
presumidos com vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu
cálculo quanto na forma de seu aproveitamento. Importa notar que, quanto ao
aproveitamento, essa Lei dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa jurídica,
indicada no caput dos arts. 8o e 15, “deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o
valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física
ou recebidos de cooperado pessoa física.”
De outro lado, a mesma Lei no 10.925 manteve as revogações promovidas pela
MP no 183, verbis:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

Art. 16. Ficam revogados:
I a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 183, de 30 de abril de 2004:
a) os §§ 10 e 11 do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002; e
b) os §§ 5o, 6o, 11 e 12 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003;
Assim, como os créditos previstos no art. 3o, §§ 10 e 11 da Lei no 10.637/2002 e
no art. 3o, §§ 11 e 12 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogados pelo art.
16 da Lei no 10.925/2004, não sendo mais apurados na forma do art. 3o daquelas leis,
não há mais possibilidade de efetuar compensação ou pedido de ressarcimento em
dinheiro em relação a aqueles créditos, por falta de previsão legal. Pelo mesmo
motivo, não é possível a compensação e o ressarcimento em relação aos créditos
estabelecidos pelos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Em função da revogação promovida pela Medida Provisória no 183 não ter
produzido efeitos antes da reinstituição dos créditos presumidos da agroindústria pela
Lei no 10.925, pode-se concluir que o aproveitamento de tais créditos não sofreu
solução de continuidade.
Deste modo, em que pese à reinstituição de créditos presumidos para a
agroindústria pela Lei 10.925, não houve mudanças nas formas de aproveitamento
para dedução, compensação e ressarcimento previstas nas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, que contemplam apenas os créditos apurados na forma do art. 3o e não
esses “novos” créditos.
Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 5o da Lei no 10.637, de 2002, e pelo art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, respeitam unicamente aos créditos apurados na forma do art. 3o das mesmas
Leis:
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I – dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II – compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o credito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar
o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. [...]; (grifos acrescidos)
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.
[...]; (grifos acrescidos)
Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe seu art.
21, caput:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados
na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na dedução de
débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de que trata esta
Instrução Normativa, se decorrentes de:
Como se pode notar o legislador não fez tal alteração, nem previu na própria
Lei n° 10.925/2004 outra forma de aproveitamento desse crédito presumido que não a
dedução da própria contribuição devida em cada período. Portanto, desejou que
apenas essa forma de aproveitamento fosse possível.
Por derradeiro, ao analisarmos o caput do art. 16, da Lei no 11.116/2005,
notamos que este dispositivo trata especificamente do saldo credor apurado na forma
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e do art. 15 da Lei no
10.865/2004, senão vejamos:
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
apurado na forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:(grifo
nosso)
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada
a legislação específica aplicável à matéria; ou específica aplicável à matéria.”
Noutro giro, não se pode perder de vista que a vedação do art. 8o, § 4o, da Lei
no 10.925, de 2004, constitui norma especial, porquanto se refere unicamente à
situação específica ali descrita. Destarte, apenas excepciona, sem, contudo, conflitar
com a norma geral do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
permite ao vendedor manter os créditos vinculados às operações de venda efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição ao PIS,
previsão esta genérica e atinente às operações em geral.
Observe-se, ainda, que a previsão contida no caput dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925, de 2004, admite que as pessoas jurídicas aludidas “poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP, devidas em cada período de apuração” o crédito
presumido ali tratado.
Neste passo, entendo que prevalecem as vedações contidas no § 4o do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, em relação às situações específicas previstas naquele artigo.
Posteriormente, a Lei no. 12058, de 13 de outubro de 2009 aduziu importantes
modificações no tema, a saber:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

a) Permitiu a compensação dos saldos dos créditos presumidos em discussão
com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB;
b) Autorizou o ressarcimento em dinheiro destes mesmos créditos, sob a
ressalva de que o pedido só poderia ser efetuado para créditos apurados nos anos-
calendário de 2004 a 2007, a partir do mês subseqüente ao da publicação da lei. E o
pedido referente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre 01/2009 e o mês de publicação da lei, a partir de 01/01/2010.
Por fim, a Lei no. 12.350, de 20 de dezembro de 2010, ratificou os direito
concedidos pela Lei no. 12058/2009, no sentido de manter a permissão ao
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma do §3o do
art. 8o da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Não se pode esquecer que o art. 106 do CTN autoriza a aplicação de lei nova a
ato não definitivamente julgado, quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo.
Pelas assertivas feitas, afluem razões jurídicas para as seguintes conclusões:
1 A Lei no 10.925/2004 instituiu novas hipóteses de créditos presumidos om
vigência a partir de 01/08/2004, tanto nas especificidades de seu cálculo quanto na
forma de seu aproveitamento;
2 A partir de agosto de 2004, a legislação deixa de possibilitar a compensação
ou o ressarcimento de créditos presumidos de agroindústria de PIS/COFINS de
operações de exportação, podendo apenas servir para abater o PIS/Cofins devido na
sistemática da não-cumulatividade.
Ou seja, o valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, art.
8o, somente pode ser utilizado para deduzir da contribuição para o PIS/Cofins
apurado no regime de incidência nãocumulativa;
3 A partir de 13/10/2009, a legislação retornou com a possibilidade de
ressarcir ou compensar os créditos referentes à agroindústria.
Após esse singelo passeio pela legislação da não cumulatividade aplicada às
agroindústrias, retornando ao caso em questão, conforme consta nos autos, a
sociedade buscou compensar créditos presumidos de agroindústria da Cofins em
operações de exportação com débitos de outros tributos.
Partindo das premissas acima cravadas, não é necessário empreender qualquer
esforço de interpretação para concluir que os créditos adquiridos de agroindústria
são considerados créditos presumidos, podendo ser objeto de pedido de
ressarcimento. Portanto o ressarcimento pretendido pelo contribuinte deve prosperar
sendo imperiosa o cômputo do valor no total a ser ressarcido.
Como no presente caso, o período de apuração refere-se ao ano-calendário de
2013, posterior a vigência da Lei 12.058/2009, admite-se a possibilidade de ressarcimento
pretendido pela Recorrente.
II.3 - glosa com despesas de frete e armazenagem
O motivo da glosa se deu pelo mesmo fundamento já explicitado no tópico “II.1 -
glosa de bens utilizados como insumos, por ausência de chave de nota fiscal eletrônica e pelo
fato das notas fiscais não terem sido localizadas no sistema da RFB”, razão pela qual entendo
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

que o mesmo destino deve ser dado as despesas de frete e armazenagem, qual seja, manutenção
da glosa por inexistência de prova do direito creditório.
Neste cenário, reproduzo a decisão recorrida como razão de decidir:
Alega-se na defesa a incorreção da glosa em relação aos fretes no tópico
“Despesas e custos com frete e armazenagem”, pois, no entender da manifestante, a
mera ausência de chave da NF não seria apta a motivar a glosa, ainda mais quando a
Fiscalização sequer promoveu diligências complementares ou intimou o contribuinte
para apresentar documentos/retificar declarações e porque é incontroverso que os
valores relativos a esses fretes foram suportados pela manifestante.
Compulsando os autos do processo no 10640.723197/2013-08, onde foram
acostados todos os termos e documentos utilizados para verificar a exatidão das
informações prestadas pelo sujeito passivo nos Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON e nos Pedidos de Ressarcimento – PER, inclusive
aquele que integra o presente processo, consta que a fiscalização intimou o
contribuinte para apresentar documentos que comprovassem as informações
referentes a esses fretes glosados nos seguintes termos:
i) Termo de Intimação Fiscal II, f. 72-75, onde são solicitados, entre outros, os
seguintes documentos:
DOCUMENTOS SOLICITADOS
(a) Memoriais de apuração dos créditos (planilhas, memorias, registros
contábeis, observações, ajustes, etc.), nos quais se baseou o contribuinte no
preenchimento dos Dacons, demonstrando os valores que compõem cada linha do
Dacon enviado;
(b) Arquivos digitais de notas fiscais LRE e LRS elaborados em conformidade
com as normas expedidas pela SRF, relativos ao período sob análise;
(...)
ii) Termo de Intimação Fiscal III, f. 78-83, onde são solicitados, entre outros,
os seguintes documentos relativos a frete:
3. Em relação aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS —
Regime Não-Cumulativo apurados no Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais - DÀCON (ficha 06A, linha 07; e ficha 16A, linha 07), vinculados à receita
tributada e não tributada no mercado interno - Despesa de Armazenagem e Frete na
Operação de Venda, discriminar, POR ESCRITO, e comprovar as seguintes despesas
:
(...)
Portanto, foi dada à manifestante a oportunidade de se manifestar em relação
aos valores de fretes informados na linha 07 das fichas 06A e 16A do DACON e que
foram glosados pela fiscalização ante a falta de comprovação, de forma minudente,
dos valores de fretes vinculados a operações de vendas e que não foi suprida pela
apresentação e/ou indicação de quais documentos carreados aos autos que
amparassem as alegações do contribuinte.
Portanto, voto para que as glosas referentes aos fretes sejam mantidas nos
termos em que se encontram.
Por fim, constatasse que o julgador efetuou a análise do processo administrativo
levando-se em consideração os fatos mencionados pela Recorrente, bem como a legislação
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-009.417 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.723479/2014-88

aplicável ao caso, de forma que torna-se totalmente desnecessário cogitar-se a observância do
princípio da verdade material.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para admitir o
ressarcimento/compensação dos créditos presumidos de PIS e Cofins não-cumulativos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital